Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704721-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO ROCHA FELICIANO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - Comércio e Serviços de Informática Ltda. - EPP contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após a preclusão, determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO (proc. no 0749469-96.2023.8.07.0001, ID no 180494912, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que se trata de incompetência relativa, não admitindo a declaração de ofício, conforme previsto na Súmula no 33 do STJ. 3. Sustenta que tem domicílio no Distrito Federal (Asa Norte), o que motivou a distribuição da execução na Circunscrição Judiciária de Brasília, apesar de o foro do domicílio da parte executada ser diverso. Logo, esclarece que não foi uma escolha aleatória. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 5. Preparo (ID no 55668440 e no 55684562). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, o executado tem domicílio em Goiânia/GO, local em que também ocorreu o protesto das duplicatas mercantis. Em observância ao art. 17 da Lei no 5.474/68, o foro competente para a cobrança judicial é aquele da praça prevista para o pagamento do título ou outra de domicílio do comprador (executado). 10. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro de domicílio do executado, pois o intuito é facilitar a defesa e evitar eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão. 11. A previsão de que a cobrança das duplicatas, em sentido amplo, deve observar a praça de pagamento ou do domicílio do comprador, tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para permitir a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 12.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 781, inciso I do CPC deve ser observada e interpretada em consonância com o art. 17 da Lei no 5.474/68. 13. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. 14. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 17. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 18. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2023). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios e em desconformidade com as previsões legais. 19. Se a propositura da ação originária custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do comprador, executado, oa agravado. 20. De uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 25. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Goiânia/GO. 26. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO